Tribunal: TJDFT
Processo: 0727617-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727617-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DINA COELHO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravada MARIA DINA COELHO DE SOUSA, em face do acórdão que conheceu do agravo de instrumento e lhe deu provimento para reformar a r. decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante (Distrito Federal), a fim de determinar que o montante devido à agravada fosse corrigido monetariamente segundo a regra na Lei n. 11.960/2009, a partir 28/06/09, conforme previsto no título executivo judicial exequendo. De acordo com as razões recursais, a parte embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID –41068087. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC[1], intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.